Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.RECURSO INOMINADO. ALEGADA FRAUDE. EMPRÉSTIMO REALIZADO VIA INTERNET BANKING. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, pois não se vislumbrou vício na prestação de serviços da Instituição financeira recorrida.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com repetição de indébito e danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilização objetiva da instituição financeira recorrida, em face da fraude provocada por terceiros, na conta corrente do autor, resultando na realização de empréstimos sem o seu consentimento.

6. Em suas razões recursais, o recorrente ressaltou que não realizou qualquer requisição de empréstimo bancário. Pontuou que a instituição financeira realizou a operação de mútuo de forma automática, sem o seu consentimento. Ressaltou que a recorrida não tomou os cuidados necessários para evitar esse tipo de ocorrência e que por ser ilícito praticado por terceiros, deve a ré responder pelos danos sofridos pelo recorrente ante o risco inerente de sua atividade. Asseverou que em face dos prejuízos sofridos, a recorrida deve ser condenada pelos danos morais experimentados pelo autor, tendo em vista que os aborrecimentos e as tentativas frustradas de resolução do caso ultrapassaram o mero dissabor, atingido a sua dignidade. Ao final, requereu procedência do presente recurso para a declarar nula a dívida de R$ 3.793,30 (três mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos) e condenar a instituição financeira ré ao pagamento de danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. Conforme destacado em contestação, a operação de empréstimo foi realizada via INTERNET BANKING que só ocorre mediante o fornecimento de senha eletrônica e código de segurança, que são pessoais e confidenciais de cada cliente. Ademais, para validação da operação, o correntista deve inserir um código de segurança aleatório e temporário (token) que é disponibilizado via dispositivo móvel vinculado à conta corrente do titular. Assim, a operação em discussão só poderia ter sido realizada com o fornecimento dos dados confidencias pelo recorrente, não havendo o que se falar em defeito na prestação do serviço por parte da instituição recorrida. Cumpre ressaltar que não há nos autos demonstração de que o autor teve o seu aparelho de celular furtado ou extraviado, o que poderia ensejar no uso fraudulento de dados pessoais por terceiros.

9. Conclui-se que a fraude não decorreu de falha na prestação de serviços pela instituição bancária, e sim por culpa exclusiva do consumidor, pois a operação só se realizaria com o fornecimento de seus dados e códigos de segurança de sua responsabilidade, não havendo que se falar em fortuito interno e responsabilização do banco recorrido. Ademais, o valor objeto do empréstimo foi creditado na conta do autor e por ele utilizado.

10. Quanto aos danos morais, este pressupõe a prática de ato ilícito, o que não ocorreu no caso dos autos.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55).

13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.